Tribunal: TJBA
Processo: 8013780-45.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão julgador: ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-01
Data de publicação: 2026-06-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8013780-45.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: CINTHIA CARLA PINHEIRO COHEN

Advogado(s)
:
GIULLIANO DANTAS DE PAULA

AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
FABIO DE SOUZA GONCALVES, VANESSA SEIXAS ALVES WEBER, MARIA JULIA RIBEIRO DINIZ DA HORA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO DE ATIVOS VIA SISBAJUD E INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. EXISTÊNCIA DE EMBARGOS À EXECUÇÃO PENDENTES. ERRO DE PREMISSA FÁTICA. MEDIDA CONSTRITIVA DESPROPORCIONAL. SUSPENSÃO DOS ATOS EXECUTÓRIOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida em execução de título extrajudicial que determinou a indisponibilidade de ativos financeiros da executada via SISBAJUD, até o limite do débito, bem como a inscrição de seu nome em cadastros de inadimplentes. A agravante sustenta a existência de embargos à execução pendentes, nos quais se discutem a nulidade do título e o excesso de execução, além de alegar erro de premissa fática quanto à sua suposta inércia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se a decisão agravada, ao determinar medidas constritivas, incorreu em erro de premissa fática ao desconsiderar a oposição de embargos à execução; (ii) estabelecer se é legítima a adoção de medidas constritivas patrimoniais diante da pendência de embargos com fundamentos relevantes, sem análise prévia dessas alegações.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O juízo de origem fundamenta a constrição patrimonial na suposta inércia da executada, mas desconsidera a existência de embargos à execução previamente opostos, configurando erro de premissa fática que compromete a validade da decisão.

4. A ausência de efeito suspensivo automático dos embargos à execução não autoriza a prática de atos constritivos capazes de esvaziar a utilidade da defesa ou causar danos irreversíveis ao executado.

5. Os embargos à execução apresentam fundamentos juridicamente relevantes, como ausência de documento essencial à constituição do título, possível anatocismo e existência de cláusulas abusivas, que podem impactar a validade e o montante da execução.

6. O bloqueio integral de ativos financeiros, sem apreciação prévia dessas matérias, revela-se desproporcional e potencialmente lesivo à atividade empresarial da executada.

7. Estão presentes os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, evidenciados pelo erro de premissa fática e pelo risco de dano irreparável decorrente da constrição patrimonial.

8. O princípio do devido processo legal, bem como as garantias do contraditório e da ampla defesa, impõem a suspensão dos atos executórios até apreciação das matérias deduzidas nos embargos.

9. A jurisprudência admite a suspensão de medidas constritivas em situações excepcionais, quando pendente análise de defesa capaz de afetar a higidez da cobrança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A prática de atos constritivos fundada em premissa fática equivocada acerca da inércia do executado impõe a reforma da decisão judicial. 2. A pendência de embargos à execução com fundamentos relevantes impede a adoção de medidas constritivas que possam comprometer a utilidade da defesa. 3. O bloqueio integral de ativos financeiros, sem prévia análise de questões que afetam a validade do título executivo, viola os princípios da proporcionalidade, do contraditório e do devido processo legal.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Nº 8013780-45.2026.8.05.0000, em que figura como agravante
CINTHIA CARLA PINHEIRO COHEN

e como agravado
BANCO BRADESCO S/A
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
do recurso e, no mérito
DAR PARCIAL

PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto do Relator.

Salvador, (datado e assinado eletronicamente).

Desembargador Almir Pereira de Jesus

Relator

(09)